Tribunal: TJPA
Processo: 0803867-17.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803867-17.2019.8.14.0040

APELANTE: EUCLIDES MAGNO COELHO, ELANE MAGNO COELHO DA SILVA, ELANA DO PERPETUO SOCORRO MAGNO COELHO, MIRALICE MAGNO COELHO

APELADO: ALEXSANDRA FERNANDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE
.
CONVIVENTE FALECIDO CASADO ANTERIORMENTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA
.

RECURSO
CONHECID
O
E
PROVID
O
À UNANIMIDADE.

1.
Para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002
.

2.
No caso dos autos, em que o convivente falecido era anteriormente casado, não ficou demonstrada a separação de fato da esposa. As provas produzidas no decorrer do processo demonstram que, apesar de manter uma convivência com a autora da ação, o "de cujus" jamais deixou de dividir sua vida também com a esposa.

3
.
Recurso de A
pelação conhecid
o

e
provid
o
para julgar improcedente a demanda
à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MIRALICE LINDA MAGNO COELHO e outros
,

contra sentença

que, nos autos da
“
ação declaratória de reconhecimento de união estável “post mortem
”

proposta
contra eles
por
ALEXSANDRA FERNANDO DA SILVA
, julgou procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial,
a
Autor
a
, ora apelad
a
,

relata
que “
manteve com o de cujus EUCLIDES DAS GRAÇAS DE SOUZA COELHO, um relacionamento duradouro, público, conhecida por parentes e amigos por quase 10 anos, desde 14/04/2006
até a data de sua morte em 24/10/2016”; aduz que “a morte
é causa de dissolução da união estável e consequência jurídica pela qual a Requerente pleiteia seja esta união reconhecida judicialmente
”.

Em contestação
,

os réu
s alegaram
que o “de cujus”, seu marido e pai,

“
jamais conviveu em regime de união estável com a requerente. Não havia relacionamento amoroso entre eles no sentido de encararem-se como se marido e mulher fossem sendo completamente inadequado o pedido da Postulante
”
; afirmam que ele “
sempre residiu
com a sua esposa, Sra.
Miralice
Linda Magno Coelho, os quais casaram-se em 05 de Julho de 1975, e permaneceram juntos até o seu falecimento
”; relatam que
o referido matrimônio não restringia-se apenas no campo do direito, com a união formalizada, mas no campo fático, uma vez que o de cujus jamais rompeu o relacionamento com sua esposa (nem de fato e nem de direito). Ao contrário, a Sra.
Miralice
e seu falecido esposo desfrutaram, juntos, até a sua morte de momentos em família
(...)”.

Instruindo o processo, foi realizada audiência na qual foram ouvidas as partes e testemunhas designadas.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos
na parte dispositiva
:

EM FACE DO EXPOSTO, alicerçado nas provas trazidas aos autos e com fundamento no artigo 226, §3º, da CF/88 c/c artigo 1.723 e seguintes do CC,JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente para
reconhece
r a união estável havida entre ALEXSANDRA FERNANDA DA SILVA e EUCLIDES MAGNO COELHO no período de 2008 até a data do falecimento deste, ou seja, 24 de outubro de 2016 para que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Inconformado
s
com a
sentença
, o
s

Réu
s
interp
useram
apelação,
sustentando a afirmação de que não havia união estável entre a autora da ação e o falecido marido e pai
; alegam que a sentença “
merece ser reformada, posto que não há sustentação robusta que fundamente tal ponto da mesma, já que quando confrontada com a realidade, e a validade do conjunto probatório trazido aos autos, ficam inclusive patentes contradições, que pedem sua reforma
”; aponta o que alega ser diversas contradições na sentença ao valorar de maneira superdimensionada as frágeis provas apresentadas pela autora
enquanto deu pouca importância para as provas apresentadas pelos réus.

Contrarrazões d
a
apelad
a
requerendo a manutenção da sentença
.

Coube-me o feito por distribuição
.

É o rela
tório
.

Considerando que o processo cuida de união estável,
estando
portanto, inserto
em hipótese prevista no artigo 189, II, do CPC, determino que a secretaria o registre como segredo de justiça.

Inclua-se o presente
processo
na próxima sessão
do plenário
virtual.

Belém,
30 de agosto de 2023
.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador
Relator

VOTO

VOTO

1.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
:

S
atisfeitos
os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo
, sendo os apelantes beneficiários da justiça gratuita
,

passo a analisar a apelação
.

2.
RAZÕES RECURSAIS
:

A controvérsia posta no presente processo é a definição sobre a relação
tida pela autora da ação,
A
.F.da

S.
, com

E
.
G
.
de

S
.C
.
, falecido em 24/10/2016, caracterizou-se como união estável
,
nos termos da lei
.

O instituto da união estável,
com assento

constitucional

(
artigo 226, §3º
)
,
possui regulamentação no
Título
III, do Livro IV (Do Direito de Família), do Código Civil Brasileiro
, artigos 1.723
à
1.727:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2
o
As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de
casar
, constituem concubinato.

Logo,

p
ara que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida
com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002
.

Sendo assim, a
premissa que
se observa para que a união estável seja
reconhecida judicialmente
, além da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família
é o fato de o convivente não
ser previamente casado e ainda manter o vínculo
conjugal desse casamento.

Analisando
o caso concreto,
os fatos que
fluem dos autos dizem respeito ao Sr.
E
UCLIDES
falecido em
24/10/2016, que em vida era casado com M
IRALICE
, pai de E
UCLIDES MAGNO
,
E
LANE

e
E
LANA,

todos réus na
ação

judicial
,
além
manter uma relação
extraconjugal com A
LEX
S
ANDRA
, autora da demanda.

No ano de 2019, a senhora A
LEXSANDRA
propôs a
presente
ação com o objetivo de
reconhecer
jur
i
dic
amente
a relação
que manteve com o “de cujus”
. Por sua vez,
os réus resistem ao pedido
alegando
que
a relação mantida entre o falecido e a autora da ação
não se tratava de união estável
, pois
o extinto “sempre residiu com a sua
esposa, os
quais casaram-se em 05 de
julho
de 1975, e permaneceram juntos até o seu falecimento
”.

Desse modo, a solução da lide passa pela análise do lastro probatório, no sentido de concluir se a relação entre o
EUCLIDES E ALEXSANDRA
possuiu os requisitos para enquadrá-lo na figura jurídica da
união
estável
, bem como se não havia impedimento
para a sua configuração.

As provas do processo são constituídas por fotografias
, comprovantes de residência e do depoimento da autora da ação, de dois dos requeridos e de testemunhas indicadas por ambas as partes.

Pensando ser a melhor
deliberação para que, didaticamente, este julgamento fique compreensível, construirei
o

voto me manifestando sobre a
existência

das características da união estável na relação havida entre Euclides e Alexsandra e, posteriormente, sobre a manutenção ou não do vínculo conjugal
de Euclides com
Miralice
.

DA RELAÇÃO
HAVIDA ENTRE EUCLIDES E ALEXSANDRA

Sobre esse ponto, o
que se extrai das provas dos autos é que o “de cujus” e a autora da ação mantinham uma relação na cidade de Parauapebas,
região
onde ele
conduzia
seus negócios,
na qual dividiam o mesmo lar e
conviviam publicamente.

Isso fica caracterizado pel
a presença de contas de consumo em nome de EUCLIDES, cujo endereço coincide com o endereço da autora da ação naquela cidade
,

pelo depoimento da autora que descreveu amiúde a rotina dos dois e o
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s Maria do Carmo que, apesar das contradições, indicou
que fazia a limpeza da casa em que eles moravam e
que
EUCLIDES e ALEXSANDRA
mantinham conv
ivência como se casados fossem.
A testemunha Clea Nascimento
, cujo filho nutria amizade com o filho de ALEXSANDRA e treinavam futebol juntos,

também confirmou o fato de
que o falecido e a autora da ação
conviviam maritalmente e que EUCLIDES dedicava ao filho de ALEXSANDRA cuidados de um pai
.

Sendo assim, parece-me que, nos termos do artigo 1.723,
cabeça,
do Código Civil, o extinto e a autora da ação
mantinham convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Todavia, conforme a ressalva
estabelecida no §1º, do sobredito artigo,
para configuração da união estável
também é necessário que não ocorram os
impedimentos
do artigo 1.521
, do CCB e
,
se um dos conviventes for casado já esteja separado de fato ou judici
almente
.

DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE EUCLIDES E MIRALICE.

Como matéria de defesa, os réus alegaram que EUCLIDES jamais se separou
de sua esposa MIRALICE com quem esteve casado desde o ano de 1975
até a sua morte, inclusive com direito a viagem à
cidade de Santarém
para comemoração dos 40 anos de casamento
, no ano de 2015.

Compulsando os autos,
observ
o
que é fato incontroverso que EUCLIDES e MIRALICE eram
casados, pois foi juntada aos auto
s a certidão de casamento (ID 3150471) e a pró
pria autora da ação reconheceu o fato em seu depoimento.

O que deve ser esclarecido é se EUCLIDES
ainda
mantinha o vín
culo conjugal com MIRALICE
ou se já estavam separados de fato.

A contestação trouxe à baila inúmeras fotos
de família onde o casal aparece junto. Tais fotos datam dos anos de 2012 a 2014
, segundo a legenda que as acompanham
(ID 3150473)
,
e não for
am
contra
ditadas pela autora da ação. De igual modo,
também
consta registro em redes sociais
do casal desfrutando momentos em família nos anos de 2015 e 2016 (ID 3150474)
, ano em que ocorreu o falecimento de EUCLIDES.
Existem ainda fotos de uma viagem realizada ao município de Santarém, cujo objetivo seria a celebração dos 40 anos de casados do Euclides e
Miralice
. As imagens corroboram a alegação de que o casal celebrou junto aquela data importante e
tais
fatos também não foram contraditados pela autora da ação.

O depoimento da testemunha Débora Fernandes, pessoa que trabalhava com a nora de Euclides e
Miralice
, na casa em que o filho
do
casal

mora com a esposa (parte térrea da casa em que mora MIRALICE), confirmou que o falecido
era sempre visto na casa quando estava em Belém.

Outro ponto que chama atenção é que, ao ser acometido da doença

que
o levaria a morte, EUCLIDES não esteve acompanhado de ALEXSANDRA,
mas de seus filhos, fato
admitido pela autora da ação e
corroborado pela declaração de óbito na
qual consta
como declarante do óbito sua filha Elane Coelho da Silva
.

Afasta-se da realidade o argumento da autora da ação de que esteve longe do extinto quando de sua doença porque foi
impedida
pelos filhos
. Ainda que ela estivesse convalescendo de uma cirurgia, conforme declarou, parece-me mais crível
que
, se houvesse um rompimento dos laços com a antiga família,
EUCLIDES
procuraria
a
ela e a seus familiares
quando
sentiu os
sintomas
da moléstia da qual viria a sucumbir
,
ainda que ALEXSANDRA também estivesse se recuperando de uma cirurgia, como afirmou,
mas
, em verdade, quem o acompanhou foram seus filhos, fato que me reforça a convicção de que não havia uma quebra do v
ínculo
dele com sua família anterior.

CONCLUSÃO

Expostas as provas que foram produzidas e valorando-as, entendo que não ficou
cabalmente
comprovado que o falecido
EUCLIDES rompeu definitivamente o vínculo conjugal com sua esposa MIRALICE. O que me parece é que, assim como tantas histórias
frequentes de infidelidade matrimonial, EUCLIDES mantinha dois relacionamentos amorosos. Com sua esposa MIRALICE, com quem con
vivia há mais de 40 anos e de onde frutificou três filhos; e com ALEXSANDRA, com
quem passou a dividir seus dias a partir do momento em que estabeleceu negócios na região de Parauapebas. Es
t
a rel
ação se solidificou a partir do momento em que EUCLIDES passava longas temporadas naquela região cuidando seus afazeres, no entanto, ao que emerge dos autos, jamais deixou de
também dividir sua vida com MIRALICE quando retornava para a capital
.

Isto posto, considerando que
, nos termos do artigo 1.723, §1º, do CCB, é fato impeditivo para a configuração da união estável a pessoa ser casada
e não ser separada de fato ou judicialmente e, no caso concreto, não restou
demonstrado
o rompimento do vínculo conjugal de EUCLIDES com a sua esposa
MIRALICE
, tenho como improcedente o pedido de reconhecimento de união est
ável
pós-morte

formulado por ALEXSANDRA
.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO a apelação para julgar improcedente a ação de dissolução de reconhecimento de união estável n.º
0803867-17.2019.814.0040.

Inverto os
ônus

da
sucumbência
para condenar a autora da ação às custas
processuais
e honorários advocatícios, os quais
arbitro em
15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador
Relator

Belém, 17/10/2023